Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ART. 924, INCISO II, CPC. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença proferida em cumprimento de sentença que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação. 1.1. Em seu recurso, o apelante requer a cassação da sentença, por restarem valores a pendentes de adimplemento.
2. O art. 924, II, do CPC assim dispõe: “extingue-se a execução quando (...) a obrigação for satisfeita”. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que o valor do débito atualizado até o mês 06/2023 foi devidamente transferido, contudo o exequente solicita expedição de alvará referente a parcelas vincendas, cujo montante o juízo reconheceu ser devido. 2.2. No dia 03/10/2023, o juízo informou que “o alvará eletrônico expedido foi rejeitado pela instituição financeira e por este motivo foi expedido o alvará para levantamento em agência” e, na mesma data, sobreveio sentença que extinguiu o feito sob fundamento de estar satisfeita a obrigação, nos termos art. 924, inciso II, do CPC. 2.3. Resta evidenciado que a sentença foi proferida extinguindo o feito sem o devido levantamento do alvará pelo exequente. 2.4. A possibilidade de extinção da execução em procedimento de cumprimento de sentença, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe a quitação integral do débito, de modo que caberia ao juízo se certificar do total adimplemento antes de proferir a sentença extinguindo o feito e autorizando o levantamento de valores pelo executado.
3. Precedente: “(...) 1. Conforme artigo 924, II, CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 1.1. No caso, o débito foi depositado sem as devidas atualizações, de modo que não caracterizada quitação integral da dívida. 1.2. Do que se tem, a obrigação de pagar foi parcialmente satisfeita, não se havendo falar em extinção do cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, II, CPC. 2. Recurso conhecido e provido”. (07105635320228070007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 10/01/2024). 3.1. Não há que se falar em extinção da execução se o débito ainda não foi totalmente adimplido, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada.
4. Sem honorários.
5. Recurso provido. Sentença cassada.